Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002808-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO
– INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL – CRIMES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SÚMULA N.o 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO D. JUÍZO SINGULAR QUANTO AO REQUERIDO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISLUMBRADO –
ORDEM DENEGADA
.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução penal por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática dos crimes de roubo (05 vezes), receptação, corrupção ativa e falso testemunho a 38 (trinta e oito) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

São duas as questões em discussão:
(i)
ausência de fundamentação da decisão que determinou a realização do exame psicossocial; e,
(ii)
Excesso de prazo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Ressaindo da prova pré-constituída que o d. magistrado singular diferiu a análise do pedido de progressão do paciente ao regime intermediário para após a sua submissão à avaliação psicossocial, a fim de melhor averiguar a satisfação do requisito subjetivo, uma vez que ostenta diversas condenações, em sua maioria, por crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a exigir uma análise mais cautelosa quanto a possibilidade de progredi-lo ao regime intermediário, ante a necessidade de garantir a ordem pública e minimizar novas investidas criminosas, mostra-se coerente e idônea a fundamentação despendida na decisão combatida, o que atende à Súmula n.o 439 do STJ, de modo que para afastar as conclusões contidas no édito judicial exigiria maior incursão no acervo probatório dos autos originários, incompatível com a cognição célere e sumária do habeas corpus.

O prazo de aproximadamente 01 (um) dia [entre o recebimento da determinação para realização de estudo psicossocial – 05.02.2025 – e a data da impetração – 6.2.2025 –] não se mostra desarrazoado ao se considerar a necessidade de mobilizar a equipe multidisciplinar do sistema prisional [para confecção do laudo psicossocial].

Estando os autos da execução penal no aguardo do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

A análise da progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em
habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Ordem
DENEGADA
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXXVIII, da CF;
art. 112 da Lei de Execuções Penais;

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
HC 538.337/RS; HC 39.8291/GO; AgRg no HC 619.238/RJ.

TJMT
– HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021; HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Alex de Oliveira Barbosa Martins
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 663557).

Narra que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e já adquiriu o direito à progressão de regime desde 27 de agosto de 2024. Contudo, a análise desse direito encontra-se pendente há mais de 06 (seis) meses, configurando morosidade injustificada.

Aduz que a autoridade judicial apontada como coatora solicitou a realização de exame psicossocial para avaliar o requisito subjetivo, necessário a progressão de regime. Entretanto, afirma que, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o magistrado deve decidir sobre a progressão em um prazo razoável, o que não está sendo observado no presente caso.

Assevera que o exame criminológico pode ser exigido, desde que fundamentado em dados concretos e específicos do caso (Súmula 439/STJ). Assim, a simples determinação sem uma justificativa, não seria suficiente para restringir o direito do paciente.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a imediata progressão de regime do paciente, considerando a morosidade injustificada na realização do exame psicossocial, sendo substituído pela certidão de comportamento carcerário emitida pela direção da unidade prisional (id.
665257
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 266616292.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 266981258.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido pela denegação da ordem (id. 271976882), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de roubo, receptação, corrupção ativa e falso testemunho. Execução Penal. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação de decisão interlocutória sobre a progressão de regime. Via inadequada.
Pelo não conhecimento do writ
.
Mérito
(caso o habeas corpus seja conhecido). Não existe desídia ou mora injustificada por parte do Poder Judiciário. Aguardando a realização do exame criminológico.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex de Oliveira Barbosa Martins
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 663557).

Narra que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e já adquiriu o direito à progressão de regime desde 27 de agosto de 2024. Contudo, a análise desse direito encontra-se pendente há mais de 06 (seis) meses, configurando morosidade injustificada.

Consta dos autos, o paciente cumpre pena unificada de 38 (trinta e oito) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo (05 vezes), receptação, corrupção ativa e falso testemunho. Tendo em vista a previsão de alcance do requisito objetivo para progressão do regime fechado para o semiaberto no dia 27 de agosto de 2024, a defesa do paciente formulou um requerimento postulando esse benefício perante a autoridade judiciária de primeiro grau.

Aduz que a autoridade judicial apontada como coatora solicitou a realização de exame psicossocial para avaliar o requisito subjetivo, necessário a progressão de regime. Entretanto, afirma que, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o magistrado deve decidir sobre a progressão em um prazo razoável, o que não está sendo observado no presente caso.

Inicialmente, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do habeas corpus e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que
“O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida progressão ao regime semiaberto é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o agravo em execução.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência, não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Isso porque no tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

In casu
, pela documentação anexada aos autos não há como se verificar se há excesso de prazo decorrente de indolência judiciária, eis que somente juntada algumas peças processuais.

Contudo, observa-se que o pedido de progressão foi realizado em 30 de janeiro de 2025, que restou indeferido pela autoridade judicial em 05 de fevereiro de 2025, com a determinação de avaliação psicossocial, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Revelam os autos que, embora implementado o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, o feito pende de elementos hábeis para análise quanto ao mérito subjetivo.

Assim, submeta-se o penitente a avaliação psicossocial, mormente em razão da existência da prática de crimes revestidos em violência ou grave ameaça
.

Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do documento, ao Ministério Público e, conclusos.

Às providências...”
(id. 266315259, p. 15)

Lado outro, a via do
habeas corpus
não é adequada para análise do preenchimento dos requisitos da progressão de regime, pois a matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do
writ
.

De fato, o paciente alcançou [em 27 de agosto de 2024] o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, consoante Relatório da Situação Processual Executória, restando pena remanescente de 28 (vinte e oito) anos 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias para ser cumprida (SEEU 0016860-45.2015.8.11.0042).

Todavia, a progressão foi realizado em 30 de janeiro de 2025, que restou indeferido pela autoridade judicial em 05 de fevereiro de 2025, com a determinação de avaliação psicossocial.

O prazo de aproximadamente 01 (um) dia [entre o recebimento da determinação para realização de estudo psicossocial – 05.02.2025 – e a data da impetração – 6.2.2025 –] não se mostra desarrazoado ao se considerar a necessidade de mobilizar a equipe multidisciplinar do sistema prisional [para confecção do laudo psicossocial].

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito”
(HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1014964-71.2018.811.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2019)

Com efeito,
“não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021).

Ademais, o simples preenchimento do requisito objetivo não confere ao reeducando o direito de galgar ao regime menos gravoso, pois deve ser examinado o requisito subjetivo que, no caso dos autos,
se compreendeu necessária a realização de exame psicossocial (existência da prática de crimes revestidos em violência ou grave ameaça)
.

Frise-se que a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020).

Logo, somente seria passível de intervenção desta Corte Superior se houvesse a demonstração de desídia ou inércia da autoridade coatora, sendo certo que não se vislumbra qualquer indício neste sentido, notadamente porque o executivo de pena vem sendo adequadamente impulsionado.

Aliás, não há ilegalidade do apenado ser submetido a avaliação psicossocial,
visto que cumpre pena por 05 (cinco) ações penais, sendo, por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça (roubo), cuja somatória ultrapassa a 38 (trinta e oito) anos.

Logo, existem elementos aptos a justificar a medida adotada pelo d. juízo
a quo
e postergar a análise do pedido de progressão de regime, pois, mesmo não sendo obrigatório o exame psicossocial, nos termos da Súmula n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça, pode ser determinado caso o julgador entenda necessário.

Aliás, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos em unidade prisional, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

No mais, ressalto que o Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem ampla liberdade na valoração do material probatório constante nos autos e, ao formar a sua convicção, a obrigatoriedade de motivar a decisão.

Com isso, os casos progressão de regime exigem uma análise casuística, à luz da situação concreta exposta nos autos e da satisfação dos requisitos previstos em lei.

Calha frisar, ainda, que por não ter havido decisão de 1o grau avaliando a possibilidade de progredir o increpado ao regime intermediário, não há como a matéria ser diretamente debatida por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.

4. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Portanto, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Alex de Oliveira Barbosa Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025